Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700046-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE HENRIQUE FERREIRA RECORRIDOS: RONY ALBERTO CAMPOS FILHO, JOSE AUGUSTO COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE ADVOCATÍCIA. RETIRADA SÓCIO. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUITAÇÃO PLENA. DESÍDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. PROVA. NECESSIDADE. 1. Ao outorgar plena e geral quitação no momento da retirada do quadro societário, o sócio retirante reconhece que o que o assistia lhe foi destinado, não subsistindo, portanto, direito a exigir prestação remanescente. 2. Sendo a parte advogado, espera-se que tenha profundo e inequívoco conhecimento das leis e dos seus institutos, não podendo alegar falta de entendimento ou dúvida sobre a aplicação do direito em si. 3. Não havendo como precisar que o requerente tinha ciência de sua obrigação, inviável responsabilizá-lo pelos alegados prejuízos materiais sofridos pelo escritório, decorrentes do não comparecimento à audiência trabalhista. 4. Os documentos foram juntados nos moldes determinados pelo art. 435 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu desentranhamento, ausente qualquer violação à ampla defesa ou ao contraditório. 5. A aplicação da multa por litigância de má-fé não se mostra viável sem a manifesta prova do dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Ritos. 6. Recursos desprovidos. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Em contrarrazões, os recorridos requerem no ID 34311441 – Pág. 11 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados José Augusto Costa de Oliveira (OAB/DF 46.498) e Rony Alberto Campos Filho (OAB 46.341). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional (CPC, artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II), “uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no REsp 1932797/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 7/4/2022). Determino que as futuras publicações dirigidas aos recorridos sejam realizadas em nome dos advogados José Augusto Costa de Oliveira (OAB/DF 46.498) e Rony Alberto Campos Filho (OAB 46.341). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015